Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO NA CONDIÇÃO DE MASSOTERAPEUTA. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CABIMENTO. Nos crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade e nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima possui especial relevância. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante do que a palavra da vítima, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa. A palavra da vítima, firme, detalhada e coesa, associada ao teor do depoimento do policial civil que acompanhou as investigações, leva ao convencimento quanto à prática do crime pelo acusado. Considerando que o réu cometeu o crime no exercício de sua atividade profissional de massoterapeuta, deve incidir a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea g, do Código Penal. Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser atendidos os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.